Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711087-26.2017.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANA REGINA VILAR MESQUITA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ABORTO RETIDO. ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTEINA. AMIU. CURETAGEM. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando se tratar de questão de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de instrução probatória. 3. A eliminação natural de restos ovulares em aborto retido, após procedimento de aspiração manual intrauterina (AMIU), é ocorrência prevista e não caracteriza erro médico. A conduta expectante, nesses casos, acompanhada de profilaxia contra infecções e outras intercorrências, não merece censura jurídica quando não resulta em qualquer dano lesional à paciente. 4. A AMIU, para gravidez de 11 semanas, é procedimento técnico indicado para esvaziamento uterino nos casos do item anterior, prevalecendo sobre a alternativa da curetagem tradicional, prematura para essa idade gestacional e com riscos de perfuração uterina e de destruição do endométrio (Síndrome de Asherman), o que comprometeria futura gravidez. 5. A falta de ultrassonografia de controle após a AMIU e antes da alta, mesmo sendo procedimento recomendado, não mudaria o resultado. Não evitaria um segundo procedimento, que poderia ser outra AMIU ou uma wintercuretagem (curetagem feita com uma pinça de Winter), que exigiria anestesia geral ou peridural, com mais tempo de permanência hospitalar e mais incidência de complicações. Um novo procedimento imediato teria impedido a Natureza de fazer o seu papel: a eliminação espontânea dos restos ovulares. 6. Não se atribui responsabilidade a prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da “alea terapêutica” (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório (na perspectiva do paciente) como critério para a obrigação de indenizar. 7. A responsabilização, no Brasil, dá-se pela ocorrência de falta com consequência. Mesmo na responsabilidade objetiva, na qual a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a ação e o resultado. 8. Não há, na responsabilização civil, infrações de mera atividade ou de mera conduta. Salvo nos casos in re ipsa, é necessário um resultado lesional como pressuposto do dever indenizar a qualquer título. Se não há um resultado lesional, não há base para a reparação do dano moral decorrente do atendimento realizado. 9. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, DJe 08/09/2011). 10. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) é a forma documental de um processo de informação, não havendo um padrão previsto em lei a ser observado. 11. Recurso adesivo da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento da indenização por danos morais, constatado erro médico após alta indevida do procedimento de Aspiração Manual Intrauterina – AMIU, que ocasionou a expulsão do saco gestacional em casa. A respeito, alega a existência de responsabilidade objetiva e defeito na prestação do serviço. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005